Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-89.2019.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002064-89.2019.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: Marly de Fatima Silva.
Recorrida: Companhia de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL)
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “NON REFORMATIO IN PEJUS” - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, mormente quando a cobrança não é reiterada e a consumidora sequer tentou resolver administrativamente.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Porém, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, face o princípio da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso da recorrida.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002064-89.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLY DE FATIMA SILVA - CPF: 627.768.001-34 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
“NON REFORMATIO IN PEJUS
” - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, mormente quando a cobrança não é reiterada e a consumidora sequer tentou resolver administrativamente.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Porém, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, face o princípio da
non reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso da recorrida.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020